Tribunal: TJBA
Processo: 0501804-37.2016.8.05.0141
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0501804-37.2016.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE JEQUIÉ

Advogado(s)
:

RECORRIDO: AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO SOUZA RESENDE MONTES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. ENSINO PÚBLICO SUPERIOR. SISTEMA DE COTAS. VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. CANDIDATO DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE (TDAH) E POSTERIOR CONFIRMAÇÃO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ADOÇÃO DO MODELO SOCIAL DE DEFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. ART. 1º, § 2º, DA LEI Nº 12.764/2012. ENQUADRAMENTO DO TEA COMO DEFICIÊNCIA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. SENTENÇA MANTIDA

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária interposta em face de sentença que reconheceu o direito de candidato aprovado no processo seletivo nº 125/2015 para o curso de Medicina da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB de concorrer e efetivar matrícula nas vagas reservadas às pessoas com deficiência, diante de diagnóstico inicial de Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e posterior confirmação, por laudos médicos, de Transtorno do Espectro Autista (TEA), mantendo a medida liminar deferida em 2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor detinha direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, à luz do diagnóstico apresentado e do regime jurídico aplicável; (ii) estabelecer se, diante da matrícula efetivada por força de decisão judicial e do decurso do tempo, incide a Teoria do Fato Consumado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição assegura a educação como direito fundamental (art. 205) e garante igualdade de condições para acesso e permanência na escola (art. 206, I), impondo a adoção de igualdade material apta a remover barreiras e compensar desvantagens estruturais.

4. A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, internalizada pelo Decreto nº 6.949/2009 com status constitucional, adota o modelo social de deficiência, segundo o qual a limitação resulta da interação entre impedimentos e barreiras que obstruem a participação plena e efetiva na sociedade.

5. A Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) define pessoa com deficiência como aquela que possui impedimento de longo prazo que, em interação com barreiras, pode obstruir sua participação em igualdade de condições, exigindo avaliação biopsicossocial por equipe multiprofissional.

6. A Administração indeferiu o enquadramento do candidato com base em leitura restritiva do Decreto nº 3.298/1999, sem realizar avaliação biopsicossocial e sem análise individualizada das barreiras enfrentadas, em desconformidade com o regime jurídico superveniente de caráter inclusivo.

7. A própria instituição reconheceu a necessidade de adaptações ao conceder tempo adicional para realização das provas, evidenciando que o candidato não competia em igualdade plena com os demais e tornando incoerente a negativa de acesso à política afirmativa.

8. A Lei nº 12.764/2012, em seu art. 1º, § 2º, estabelece expressamente que a pessoa com Transtorno do Espectro Autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, conferindo enquadramento jurídico inequívoco ao autor após a confirmação diagnóstica.

9. Não há nos autos indícios de fraude ou má-fé, tendo o candidato sido aprovado regularmente, apresentado laudos médicos e obtido matrícula por decisão judicial.

10. A matrícula foi efetivada por força de liminar deferida no Agravo de Instrumento nº 0015936-94.2016.8.05.0000, regularmente cumprida, e o significativo decurso temporal, aliado à inexistência de prejuízo a terceiros, autoriza a aplicação da Teoria do Fato Consumado, em consonância com a jurisprudência do STJ.

11. A desconstituição da situação consolidada acarretaria gravíssimo impacto pessoal e social, desproporcional às circunstâncias do caso, em afronta aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Sentença confirmada.

Tese de julgamento:

1. A caracterização da pessoa com deficiência para fins de acesso a políticas afirmativas deve observar o modelo social consagrado na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e na Lei nº 13.146/2015, com avaliação biopsicossocial e análise concreta das barreiras enfrentadas.

2. A pessoa com Transtorno do Espectro Autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, nos termos do art. 1º, § 2º, da Lei nº 12.764/2012.

3. Aplica-se a Teoria do Fato Consumado quando a matrícula em instituição de ensino superior é efetivada por decisão judicial, consolidada pelo decurso do tempo e ausentes indícios de fraude ou prejuízo a terceiros.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Remessa Necessária n.º 0501804-37.2016.8.05.0141,
sendo remetente o
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE JEQUIÉ,
e interessados
EDUARDO ANDRADE LIMA DA CUNHA PEDROSA e UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONFIRMAR A SENTENÇA,

em sede de reexame necessário
, pelas razões alinhadas no voto do Relator.